Tribunal: TJPA
Processo: 0801204-64.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801204-64.2023.8.14.0005

APELANTE: NAZARE ROSARIO MODESTO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, NAZARE ROSARIO MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº: 0801204-64.2023.8.14.0005

APELANTE: NAZARE ROSARIO MODESTO

Advogado: GEORGE HIDASI FILHO - OAB GO39612-A

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogados: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recuso do Banco/Apelante e conhecer e negar provimento ao Recurso

da parte Autora/Apelante
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº: 0801204-64.2023.8.14.0005

APELANTE: NAZARE ROSARIO MODESTO

Advogado: GEORGE HIDASI FILHO - OAB GO39612-A

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogados: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se do
Recurso de Apelações
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL
, interposto
por BANCO BRADESCO S.A e NAZARE ROSARIO MODESTO
, objetivando a reforma
da sentença
proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, declarando inexistente a relação jurídica e condenando o Banco a restituição em dobro dos descontos efetuados indevidamente. Indeferiu o pedido de Dano Moral por considerar que o ocorrido gerou mero dissabor.

Na exordial (ID n° 22779813), o autor relata ser correntista do Banco em questão e que ao retirar seu extrato percebeu a existência de descontos referentes ao serviço de título de capitalização.

Alega que jamais contratou tal serviço, motivo pelo qual pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

O réu apresentou contestação (ID n° 22779876)

alegando que o demandante não faz jus a indenização de dano moral, pois a instituição financeira não praticou nenhum ato ilegal e que a parte autora falhou em demonstrar a extensão do dano causado, também requereu condenação da parte contrária por litigância de má-fé.

Em sentença de (ID n° 16672352), o douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, por considerar que não restou comprovado a contratação do serviço pelo autor, entretanto, considerou que não houve a efetiva caracterização do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Dessa forma, determinou a restituição em dobro do valor descontado indevidamente e indeferiu o pedido de dano moral.

Além disso, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte ré, interpôs recurso de Apelação ID n° 22779904, sustentando que o “Título de Capitalização” foi pactuado livremente entre as partes, alegou também que não é cabível a restituição em dobro dos descontos efetuados indevidamente uma vez que ausente a prova de má-fé por parte da instituição financeira.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para que que seja a ação julgada totalmente improcedente.

A parte autora também interpôs Apelação ID n°

16672358
. Em suma, sustenta que a Instituição Financeira não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes ou qualquer comprovante de anuência da parte autora, afirma que a parte demandante abriu conta corrente na instituição financeira para poder receber o seu benefício previdenciário, sendo vítima de venda casada ao receber descontos de tarifas que não anuiu. Ao final requereu reforma da decisão, alternando o quantum indenizatório para valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

O réu/apelado apresentou contrarrazões (ID n° 22779911), pugnando pela manutenção da sentença.

O autor/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n°

22814998
, requerendo improvimento do recurso da instituição financeira.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido pelo banco réu e dispensado a parte autora, ante o beneficio da gratuidade da justiça.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária de “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco ré/apelante, alega que o autor/apelante

contratou o serviço livremente, não existindo qualquer imposição do banco ou irregularidade que enseje em nulidade contratual.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a nenhuma das partes.

Passa-se à análise dos pedidos de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO
E DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos o contrato objeto do litígio, bem como não comprovou que o autor/apelante contratou o título de capitalização, seja por ligação ou por requerimento direto na agência bancária
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente foi celebrado entre as partes. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu/apelante, ante as alegações da parte autora/apelante de que não contratou o serviço bancário, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado ou a gravação da ligação feita na contratação do serviço.

Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou contrato ou qualquer documento que atestasse a realização da contratação do título de capitalização.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo autor/apelante, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Ressalto que o autor/apelante trouxe na inicial extratos que comprovam os constantes descontos que vinha sofrendo em sua conta corrente, entretanto em nenhum momento o Banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Assim
, sem nenhum documento comprobatório, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo réu/apelante.

Nesse sentido, constatada a ocorrência da cobrança indevida ao consumidor

gera-se o direito à repetição do indébito em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença, no que toca a declaração de inexistência da relação jurídica e por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, bem como a determinação de restituição, em dobro, dos valores descontados na conta corrente do autor, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que não restou devidamente configurado, isso porque o débito indevido só foi descontado
uma única vez
, direto dos vencimentos do autor, ou pelo menos o autor só conseguiu comprovar 01 desconto, referente ao mês de
novembro de 2022.

O ato por si só, não configura o dano moral, pois não é capaz de colocar o consumidor em situação de impotência, na verdade trata-se de mero aborrecimento causado durante a prestação do serviço, o que é bem comum em relações de natureza bancária.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

No caso em comento, observa-se que a parte autora sofreu apenas um desconto de R$22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) e pleiteou indenização a título de danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Entendo que tal medida se faz exagerada, um único desconto irrisório não justifica o montante total aduzido pelo requerente, ressalto que o juiz de origem já compensou a perda financeira do autor, ao condenar o banco a restituir em dobro os valores descontados, tal determinação se mostra suficientemente adequada ao litígio em apreço, não devendo ser cumulada com indenização por danos morais.

Acrescento, que um caso como este em comento não necessita do judiciário, já tão assoberbado de demandas, uma vez que bastaria o autor ir ao banco e exigir o cancelamento da cobrança e a devolução do valor irrisório descontado. Isso por certo seria de pronto atendido pelo banco.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

No caso em análise, como já foi dito, não há o dano alegado, mas mero dissabor decorrente da vida e dos dias atuais.

Por conseguinte, mantenho a sentença de origem, que afastou o reconhecimento do montante indenizatório pleiteado, pois a situação trata-se de mero dissabor do cotidiano, não sendo capaz de alcançar um abalo moral significativo para condenar a instituição financeira.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES, RESTANDO INALTERADA A SENTENÇA
proferida pelo juízo a quo
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025